Tribunal: TCU
Processo: 029.828/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2492/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 41, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com os arts. 143, inciso III, e 241, inciso I, do Regimento Interno do TCU, tendo em vista os pareceres emitidos nos autos e considerando que foi cumprida a determinação expedida por esta Corte por meio do subitem 9.2 do Acórdão 716/2021-TCU-Plenário , ACORDAM, por unanimidade, em restituir o presente processo à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças) para prosseguimento deste Acompanhamento. 1. Processo TC Processo 029.828/2021-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgãos/Entidades: Caixa Econômica Federal (Caixa). 1.2. Responsável: Pedro Duarte Guimarães (CPF XXX.700.677-XX). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.6. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (OAB/SP 175.337), Leonardo Faustino Lima (OAB/DF 53.806 e OAB/RJ 123.287) e outros, representando a Caixa Econômica Federal (procuração e substabelecimento às peças 15 e 16). 1.7. Encaminhamentos: não há.